Tribunal: TCU
Processo: 022.193/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra decisão cautelar que suspendeu o andamento de itens de pregão eletrônico para aquisição de materiais de intendência, licitação objeto de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em sua condução.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de agravo oposto pelo Centro de Obtenções do Exército (COEx) contra decisão que determinou cautelarmente a suspensão de alguns itens do Pregão Eletrônico para registro de preços 16/2023, posteriormente ratificada pelo Acórdão 2495/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. dar provimento ao agravo interposto pelo Centro de Obtenções do Exército, para revogar a cautelar anteriormente concedida e referendada pelo Tribunal pelo Acórdão 2495/2024-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. dar ciência ao Centro de Obtenções do Exército de que: 9.3.1. não se reveste de irregularidade, por si só, o fornecimento de atestado de empresas que possuam sócios em comum ou de mesmo grupo econômico, desde que evidenciada a prestação dos serviços e/ou entrega de bens correspondentes, conforme jurisprudência deste Tribunal, nos Acórdão 2803/2016-TCU-Plenário , 2.664/2015-TCU-Plenário, 1.219/2016-TCU-Plenário, entre outros; 9.3.2. em cumprimento aos princípios da transparência e da motivação do ato administrativo, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, todos os fundamentos da inabilitação de licitante devem estar explicitados no respectivo processo licitatório; 9.4. notificar o agravante, o representante e demais interessados da prolação deste acórdão; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.